Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE ATRASO NO PROCESSAMENTO DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO E DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS CONTAS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS BASILARES DO PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. Tem-se por viabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação quando observado que o réu não impugnou a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar acolhida.
2. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade. 2.1. Evidenciado que não restou comprovado nexo de causalidade entre o atraso no processamento da operação de câmbio e o atraso no pagamento das contas da autora, não há que se falar em reparação por danos materiais.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento firmado no Enunciado sumular n. 227, reconheceu que a pessoa jurídica pode sofrer danos de ordem moral. 3.1. Para que se configure o abalo extrapatrimonial da pessoa jurídica, deve ser demonstrada ofensa à sua honra objetiva, consubstanciada na repercussão social da honra, uma vez que as pessoas jurídicas de direito privado possuem reputação perante a coletividade. Precedente STJ. 3.1. Não havendo a devida comprovação da ocorrência de dano à honra objetiva da pessoa jurídica, afasta-se a responsabilidade de indenizar.
4. É cediço que, em relação ao parâmetro a ser observado para a fixação dos honorários de sucumbência, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião o julgamento do Tema n. 1.076, considerou incabível a adoção do critério de apreciação equitativa baseada unicamente no fato de o valor da condenação ou o proveito econômico serem elevados. 4.1. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes.
5. O arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade.
6. No caso concreto, mostra-se injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional.
7. Recurso de Apelação do réu não conhecido. Recurso de Apelação da autora conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.